Tribunal: STF
Processo: RE 214665
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º,
   INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A decisão do Plenário confirmou a
   orientação deste Tribunal fixada em julgamentos anteriores. A
   integração de novos Ministros a este Supremo Tribunal não é causa
   de submissão das matérias a novos julgamentos.